Tribunal: TJES
Processo: 0012704-14.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012704-14.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUBAI INDUSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME e outros

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ATRAVÉS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO PARA CONCEDER O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA SOMENTE À PESSOA FÍSICA E NEGADA À PESSOA JURÍDICA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR PARTE DA PESSOA JURÍDICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À AMBAS AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
No particular, a despeito da compreensão levada a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de promover a extinção do feito em relação à ambos os Autores/Recorrentes, por ausência de recolhimento das custas processuais iniciais, verificou-se que, com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 0005768-36.2018.8.08.0014, houve o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita em relação à Recorrente
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
, de modo que, a determinação de recolhimento das custas iniciais prévias em relação a esta parte específica encontra condição suspensiva de exigibilidade prescrita no artigo 98, 3º, do Código de Processo Civil, o que, por certo, inviabiliza a subsunção da regra do artigo 290, do Código de Processo Civil, em relação a mesma. Precedentes.

II.
No tocante ao parcelamento das custas, não se verificou a formulação de requerimento nesse sentido por parte da Recorrente
DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
ao Magistrado de Primeiro Grau antes de ser proferida a Sentença, devendo-se consignar que o Acórdão que manteve a Decisão de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita em face desta Recorrente teve o trânsito em julgado certificado na data de 12/09/2019, sendo a Sentença de extinção do feito sido proferida na data de 24/05/2021, ocasião em que não havia informação nos autos acerca do pagamento das custas processuais que cabiam à parte em referência, não se havendo falar, assim, em qualquer alteração do
decisum
combatido em relação à Sociedade Empresarial em questão.

III.
Recurso conhecido e provido em parte para anular parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, restabelecendo a tramitação do feito, exclusivamente, em relação à Recorrente
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
, mantendo-se a extinção do feito em relação à Recorrente
DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, restabelecendo a tramitação do feito, exclusivamente, em relação à Recorrente LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO, mantendo-se a extinção do feito em relação à Recorrente DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
e

LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
formalizaram a interposição da presente
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 155/158-verso) em face da
SENTENÇA
de fls.

136/136-verso, integralizada às fls. 151/152, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
ajuizado pelos Recorrentes em desfavor de
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
,
cujo
decisum
determinou o cancelamento da distribuição da Ação, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, condenando a Recorrente DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MÁRMORE LTDA ME ao pagamento de custas processuais remanescentes, deixando de fixar os honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignadas, as Recorrentes sustentam, em síntese, que:
I)

“se acolhida a tese quanto ao não parcelamento das custas, deveria ter sido proferido decisão interlocutória julgando extinto o processo somente em face da recorrente Dubai e prosseguindo em face da recorrente Laisla Monique (que possui a gratuidade), possibilitando inclusive que a empresa Dubai recorrer de tal decisão via Agravo de Instrumento, o que não ocorreu, eis que a demanda foi extinta em face de ambos recorrentes”;
II)

“que o douto juiz poderia ter apreciado o pedido de parcelamento das custas na forma do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil
”.

Ab initio,
cumpre historiar que as Recorrentes ajuizaram o presente
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
pugnando pela concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, havendo o Magistrado indeferido o pleito, determinando o recolhimento das custas processuais prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Diante desse cenário, as Recorrentes, oportunamente, interpuseram o
Agravo de Instrumento n. 0005768-36.2018.8.08.0014
, sendo
conferido parcial provimento ao Recurso, deferindo-se o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, exclusivamente, em relação à Recorrente
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
.

Com a juntada do Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, transitado em julgado na data de
12 de setembro de 2019
(fls. 236), e diante da ausência de manifestação das partes acerca do pagamento das custas processuais iniciais, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu a Sentença, determinando o cancelamento da Petição Inicial.

Como cediço, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil
, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Na hipótese, a despeito da compreensão levada a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de promover a extinção do feito em relação a ambos os Autores/Recorrentes, verificou-se que, em razão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 0005768-36.2018.8.08.0014, houve o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita em relação à Recorrente
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
, de modo que, a determinação de recolhimento das custas iniciais prévias em relação a esta parte encontra condição suspensiva de exigibilidade prescrita no artigo 98, 3º, do Código de Processo Civil, o que, por certo, inviabiliza a subsunção da regra do artigo 290, do Código de Processo Civil em relação a referida parte.

A propósito, não é outro o entendimento da Jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA NA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUESTIONANDO O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO NÃO CONSTATADA. PRECARIEDADE FINANCEIRA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. SENTENÇA ANULADA. 1. A interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso. Situação peculiar à espécie. 2. A sentença, por si só, não leva à perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto é necessário analisar o caso concreto, para se verificar se há interesse recursal do recorrente e utilidade no julgamento do agravo. 3. No caso em deslinde, restam evidenciados o interesse recursal e a utilidade do decisum no agravo de instrumento, motivo pelo qual não há se falar em perda do objeto. 4. À luz do art. 5º, LXXIV, da CF e da Súmula n. 25/TJGO,
a gratuidade da justiça será concedida àqueles que comprovadamente dela neces­sitem. In casu, ante a demonstração da hipossuficiência do ora agravante, é de ser reformada a decisão objurgada, deferindo-se a benesse requestada
. 5.
Consequência do provimento do agravo de instrumento é a anulação da sentença que decretou o cancelamento da distribuição do feito, para que este tenha prosseguimento regular.
Agravo de instrumento provido.

(
TJ-GO
- AI: 00641906020208090000, Relator: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/06/2020).

Diante desse cenário, revela-se impositiva a anulação parcial da Sentença de Primeiro Grau, no sentido de permitir que o processo tenha seu curso em relação à Recorrente
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
, que não se encontra obrigada a adiantar o recolhimento de sua cota parte das custas processuais prévias.

No que diz respeito ao pedido de parcelamento das custas, não se verificou a formulação do requerimento ao Magistrado de Primeiro Grau, por parte da Recorrente
DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
, sendo importante registrar que o Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 0005768-36.2018.8.08.0014, manteve a Decisão de indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita em face desta Recorrente, transitou em julgado na data de 12/09/2019, sendo a Sentença de extinção do feito sido proferida na data de 24/05/2021, ocasião em que ainda não havia informação nos autos acerca do pagamento das custas processuais que cabiam à parte em referência, não se havendo falar, assim, em qualquer alteração do
decisum
combatido em relação à Sociedade Empresarial em questão.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, exclusivamente, para anular parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, restabelecendo a tramitação do feito em relação à Recorrente
LAISLA MONIQUE GUILHERME DE CASTRO
, mantendo-se a extinção do feito em relação à Recorrente
DUBAI INDÚSTRIA DE GRANITO E MARMORE LTDA - ME
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)